Tribunal: TJSP
Processo: 2226121-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Município de Paulicéia – Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 692,30 inferior ao valor de alçada na data da propositura (agosto de 2020 – R$ 1.085,34), mesmo considerando a sistemática de atualização definida pelo STJ – Aplicação do art. 34 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2226121-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Panorama,
em que é agravante MUNICÍPIO DE PAULICEIA, é agravado LUIZ
CASSIANO DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226121-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12876
2
Agravo de Instrumento no 2226121-52.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Paulicéia
Agravado: Luiz Cassiano da Cruz
Comarca: Panorama
VOTO No 12876
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução
fiscal Município de Paulicéia Valor da
execução fiscal que corresponde a R$ 692,30
inferior ao valor de alçada na data da
propositura (agosto de 2020 R$ 1.085,34),
mesmo
considerando
a
sistemática
de
atualização definida pelo STJ Aplicação do
art. 34 da Lei 6.830/80 Precedentes do STJ -
Recurso não conhecido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PAULICÉIA contra a decisão que, nos autos da
execução fiscal por ele movida contra LUIZ CASSIANO DA
CRUZ, determinou a intimação do exequente para o recolhimento
das despesas de citação postal.
Sustenta o agravante, em resumo, que nos termos dos
artigos 39 da LEF e 91 do CPC/2015 e do entendimento pacificado
do C. Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública não está
sujeita ao pagamento prévio de custas e emolumentos no
ajuizamento de execuções fiscais. Requer o provimento do recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226121-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12876
3
para determinar a citação postal da parte executada, sem o
recolhimento de custas.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
oferecimento de contraminuta.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso não merece ser conhecido, em
razão da sua inadmissibilidade, a teor do art. 932, inciso III do
CPC/2015.
O STJ, no julgamento do REsp. 1.168.625/MG, sob o
regime de recursos repetitivos, já concluiu que 50 ORTN's, em
janeiro de 2001, perfaziam o valor de R$ 328,27, nos seguintes
termos: “Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da
ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da
interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por
outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do
valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN
= 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e
sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia".
Assim, levando-se em consideração a sistemática
fixada pelo STJ, na data de distribuição da presente execução fiscal
(agosto de 2020), o valor de alçada correspondia a R$ 1.085,34 e o
débito exequendo perfazia um valor de R$ 692,30, não atingindo,
destarte, o valor de alçada, inviabilizando, por consequência, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226121-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12876
4
conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda
instância quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de
sorte que, estando o valor da execução abaixo do estipulado, a
exceção ao duplo grau de jurisdição impõe-se (art. 496 do
CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja para o executado.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
VALOR
DA
CAUSA
INFERIOR A 50 ORTNS. ALÇADA. RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO. 1. A
execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Municípios e respectivas autarquias é regida pela Lei
n. 6.830/1980 e, subsidiariamente, pelo Código de
Processo Civil, conforme dispõe o art. 1o da referida
Lei de Execução Fiscal. 2. O art. 34 da LEF
estabelece o valor de alçada para eventual acesso ao
segundo grau de jurisdição no montante de 50
(cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTNs. 3. Em interpretação sistemática
do regramento legal, conclui-se pelo não cabimento
do
agravo
de
instrumento
contra
decisões
interlocutórias na hipótese de a execução fiscal não
alcançar o valor de alçada do art. 34 da Lei n.
6.830/1980,
conforme
antigo
entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226121-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12876
5
jurisprudencial sedimentado na Súmula 259 do ex-
TFR. 4. Hipótese em que não é cabível a interposição
do agravo de instrumento, tendo em vista que o
IBAMA pretende a revisão de decisão interlocutória
a respeito da utilização do BACENJUD/RENAJUD,
em execução fiscal de baixo valor. 5. Recurso
especial não provido.” (REsp no 1.743.062/SC, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j.
21/8/2018).
Na
ocasião
daquele
julgado,
o
relator
deixou
expressamente consignado que:
“(...) E, de fato, em interpretação sistemática do
regramento legal, bastante razoável entender pelo não
cabimento do agravo de instrumento, na hipótese de a
legislação processual impor valor mínimo de alçada
para eventual acesso ao segundo grau de jurisdição.
Com efeito, se o legislador pretende não permitir o duplo
grau de jurisdição nas execuções de pequeno valor, com
o fim de dar maior celeridade ao processo executivo, não
se revela coerente permitir a interposição de agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
nesses feitos, com exceção lógica das decisões que
possam afetar a própria regra de competência do órgão
judicial de segundo grau, como destacado na Súmula
259 do TFR: decisões referentes ao valor da causa ou à
admissibilidade de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226121-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12876
6
A propósito da intenção do legislador quanto ao
processo executivo fiscal de baixo valor, a interpretação
conferida por este Tribunal Superior ao art. 34 da Lei n.
6.830/1980 é no mesmo sentido da celeridade da
tramitação.
Se a competência do órgão judicial de segundo grau só
pode ser inaugurada no caso de a execução fiscal
possuir valor superior à alçada fixada pela lei, não faz
sentido permitir o acionamento do Tribunal para a
revisão de decisões interlocutórias. Imperiosa, portanto,
à luz princípio da especialidade, a observância do valor
de alçada fixado pela Lei n. 6.830/1980 para fins de
interposição do agravo de instrumento.
Nessa linha, deve-se reconhecer que o valor de alçada do
art. 34 da Lei n. 6.830/1980 também se aplica aos
agravos de instrumentos, nos termos de antigo
entendimento jurisprudencial sedimentado na Súmula
259 do TFR: "Não cabe agravo de instrumento em causa
sujeita à alçada de que trata a Lei 6.825/80, salvo se
versar sobre o valor da causa ou admissibilidade de
recurso”.
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de
Direito Público, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas:
“RECURSO

Agravo
de
Instrumento

Inadmissibilidade de sua interposição contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226121-52.2020.8.26.0000 -Voto no 12876
7
passada em feito envolvendo débito fiscal inferior ao
limite de alçada, de que fala o art. 34 da Lei no
6.830/80, a não ser quando versar competência do
Juízo ou do Tribunal, valor da causa e
admissibilidade de recurso Valor de alçada que
deve ser apurado isoladamente no caso de reunião de
execuções fiscais Insurgência contra decisão do
relator que denegou seguimento Agravo Interno
não
provido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2134813-03.2018.8.26.0000, Rel. Des. Erbetta Filho,
j. 19/12/2018).
“AGRAVO MUNICÍPIO DE ITOBI - EXECUÇÃO
FISCAL Valor inferior ao de alçada, na forma do
IPCA-E, divulgado pelo IBGE, segundo o STJ em
regime
de
Recurso
Repetitivo

Decisão
interlocutória - Agravo não cabível, conforme
precedentes do Egrégio STJ e desta Câmara -
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.”
(Agravo
de
instrumento no 2002910-05.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Rodrigues de Aguiar, Decisão monocrática registrada
sob o no 2019.0000009410, proferida em 15/1/2019).
Ante o exposto, não se conhece do agravo de
instrumento, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator